Tribunal: TJSP
Processo: 2012690-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – Liberdade provisória. Paciente condenado no Juízo de Origem a cumprir pena em regime aberto. Alvará de soltura expedido. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Resposta à diligência requerida pela Defesa. – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39168
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2012690-32.2020.8.26.0000
Impetrantes: William Fernandes Chaves e Sergio Aparecido da Silva
Paciente: Eduardo Arcanjo de Souza
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Registro: 2020.0000280946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2012690-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente EDUARDO
ARCANJO DE SOUZA, Impetrantes WILLIAM FERNANDES CHAVES e SERGIO
APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39168
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2012690-32.2020.8.26.0000
Impetrantes: William Fernandes Chaves e Sergio Aparecido da Silva
Paciente: Eduardo Arcanjo de Souza
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2012690-32.2020.8.26.0000 -Voto no 39168
2
HABEAS CORPUS PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
Liberdade provisória.
Paciente condenado no Juízo de Origem a cumprir pena em regime
aberto. Alvará de soltura expedido. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Resposta à diligência requerida pela Defesa.

ORDEM PREJUDICADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
EDUARDO ARCANJO DE SOUZA, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que
indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente. Aduz, ainda,
cerceamento de defesa em razão do encerramento da instrução sem a resposta
de diligência requerida pela defesa (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 23).
Foram prestadas as informações pelo MM. Juízo de origem a
fls. 26/28.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de a ordem estar prejudicada (fls. 105/107).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39168
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2012690-32.2020.8.26.0000
Impetrantes: William Fernandes Chaves e Sergio Aparecido da Silva
Paciente: Eduardo Arcanjo de Souza
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Habeas Corpus Criminal no 2012690-32.2020.8.26.0000 -Voto no 39168
3
O paciente, que responde pela suposta prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, pugna pela
concessão de liberdade provisória.
A ordem encontra-se prejudicada.
Consta das informações prestadas pelo MM. Juízo de origem
e do parecer ministerial que, em 29/01/2020, sobreveio resposta à diligência
solicitada pela defesa, sendo determinada ciência às partes e, em 07/02/2020,
o paciente foi condenado por porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida às penas de três anos e nove meses de reclusão, em regime inicial
aberto, bem como ao pagamento de treze dias-multa, e teve alvará de soltura
expedido em seu favor. Assim, tenho que o constrangimento ilegal aventado
pela defesa mostra-se cessado, ensejando, portanto, a perda do objeto do
presente mandamus.
Posto isto, por meu voto, julgo prejudicada a ordem
impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora